Tribunal: TJES
Processo: 5015518-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015518-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO BARRO VERMELHO SPE LTDA

APELADO: ANDRE CALDEIRA LANDEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO BARRO VERMELHO SPE LTDA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, alegando omissão quanto à análise da inexistência de abalo a direito da personalidade e requerendo a improcedência do pedido indenizatório por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar concretamente a inexistência de dano moral e a tese de mero aborrecimento; (ii) estabelecer se os embargos são via adequada para rediscutir o mérito e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A omissão passível de correção recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não se configurando pelo simples fato de as alegações da parte não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.

5. O acórdão recorrido fundamentou devidamente o direito à indenização por danos morais, amparado em entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local sobre a responsabilidade objetiva decorrente de falha de segurança e vazamento de dados.

6. A vulnerabilidade no ambiente de cobrança que permite a prática de fraudes por terceiros caracteriza fortuito interno e enseja situação de insegurança que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

7. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscussão do mérito recursal são pretensões incabíveis na via dos aclaratórios.

8. O prequestionamento considera-se atendido quando os pontos suscitados foram enfrentados e decididos com clareza, aplicando-se, ainda, a regra do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito quando a decisão recorrida fundamentou expressamente as razões do convencimento.

2. A falha de segurança que viabiliza fraude bancária por vazamento de dados pessoais configura dano moral extrapatrimonial, superando o mero aborrecimento.

3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código Civil (CC), arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/04/2018; STJ, REsp 2.187.854/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 06/05/2025; STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5008974-31.2022.8.08.0014, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 27/06/2024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO BARRO VERMELHO SPE LTDA
e a ele
negar provimento
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015518-68.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO BARRO VERMELHO SPE LTDA

EMBARGADO:
ANDRÉ CALDEIRA LANDEIRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO BARRO VERMELHO SPE LTDA
contra o v. acórdão do id. 17337464 proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento à apelação cível por ela interposta em desfavor de
ANDRÉ CALDEIRA LANDEIRO
.

Em seu recurso (id. 17944005), a embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão, por não ter analisado concretamente a inexistência de efetivo abalo a direito da personalidade do embargado, tendo o julgado presumido o dano moral a partir da ocorrência do evento.

Defende que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, incapaz de ensejar indenização por dano moral, requerendo o saneamento da omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Subsidiariamente, postula o enfrentamento expresso da matéria para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Contrarrazões pela parte embargada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18039569).

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque o direito à indenização por danos morais foi devidamente fundamentado, amparado, inclusive, em entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme trecho que transcrevo abaixo:

[...] No que tange aos danos morais, de igual forma, entendo que sua manutenção é medida que se impõe.

A alegação de que o apelado agiu com culpa por não conferir o nome do beneficiário ou por não cancelar o agendamento posterior não tem o condão de caracterizar a exclusividade de sua culpa, requisito indispensável para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Embora se espere um dever de cautela do consumidor, não se pode ignorar que o ponto de partida do evento danoso foi a falha de segurança que permitiu que o fraudador se passasse pela empresa credora de forma verossímil.

A conduta do apelado, embora possa ter contribuído, não foi a causa única e determinante do prejuízo, pois a causa primária foi a vulnerabilidade no ambiente de cobrança da apelante, que permitiu a fraude.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a vulnerabilidade dos dados do consumidor que culmine com a realização de fraudes por terceiros enseja uma situação de insegurança que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, vejamos:

[...] Embora a fraude bancária, por si só, não configure o dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o referido ilícito estiver associado ao prévio vazamento de dados pessoais - que possibilitaram aos falsários o conhecimento de informações privilegiadas sobre o titular da conta - caracteriza-se o dano extrapatrimonial, com o consequente dever de compensá-lo.4. A configuração do dano moral decorre do evidente sentimento de insegurança experimentado pela parte ao perceber que seus dados foram disponibilizados indevidamente para terceiros, favorecendo a prática de atos ilícitos ou contratações fraudulentas por eventuais terceiros de má-fé.5 . No recurso sob julgamento, há o dever de compensar o dano extrapatrimonial experienciado pela recorrente, uma vez que consta incontroverso no acórdão estadual que a consumidora foi vítima de fraude ("golpe do boleto"), a qual foi viabilizada pelo vazamento de dados sigilosos acerca de suas operações bancárias pela instituição financeira (indicação exata do valor e quantidade de parcelas vincendas e número da placa do veículo financiado) aos agentes criminosos.IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais .Dispositivos citados: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil. (STJ - REsp: 2187854 SP 2024/0469027-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)

[...] 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social ( REsp 2.015.732/SP , julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte:

[...] Considerando que, diante da falha do sistema de segurança das instituições financeiras, as apeladas não tiveram cautela no manejo de dados sensíveis e sigilosos referentes à relação jurídica firmada com o apelante, o que acarretou em desfalque de valor considerável do seu patrimônio pelo pagamento do boleto fraudado, circunstância que desborda do mero aborrecimento e tem evidente repercussão na esfera anímica do consumidor, razão pela qual a quantia no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional para indenizá-lo diante das circunstâncias do caso concreto, uma vez que não revela-se irrisória, tampouco traduz enriquecimento sem causa. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 5008974-31.2022.8.08.0014; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. Data: 27/06/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. BOLETO BANCÁRIO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por CRED-SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto bancário falso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelo pagamento indevido de boleto bancário falso causado por vazamento de dados; (ii) analisar o cabimento da indenização por danos morais e o valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços. No caso, houve vazamento de dados pessoais da consumidora, permitindo que estelionatários aplicassem o golpe do boleto falso. 4. A instituição financeira não comprovou ausência de falha em seu sistema de segurança, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5. O dano moral é evidente, diante do abalo psicológico sofrido pela consumidora ao ser vítima de fraude bancária. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros em razão de falhas no sistema de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.077.278/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5019054-87.2023.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora: DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 30/07/2024)

[...] Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de vazamento de dados que permitam a aplicação de golpes, configurando falha na prestação de serviços e fortuito interno. O valor de reparação por danos morais deve atender à proporcionalidade e à função pedagógica, considerando os transtornos sofridos pela vítima e a negligência do fornecedor . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 4º, I, 14, caput e § 1º, II, e 43; LGPD, art. 44 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, DJe 12/9/2011; REsp 2.015 .732/SP, DJe 26/6/2023; REsp 2.077.278/SP, DJe 9/10/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012758120228080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, não havendo comprovação de culpa exclusiva do consumidor, mas sim de um fortuito interno relacionado ao risco da atividade da apelante, impõe-se o seu dever de reparar os danos morais sofridos pelo apelado, conforme acertadamente decidiu o magistrado sentenciante, estando razoável e proporcional a condenação ao pagamento do valor em R$ 3.000,00 (três mil reais).

[...]

Com base em tudo isso, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

No que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.